Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE EXECUTADA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INCABÍVEL.
1. O ajuizamento de execução provisória de sentença é cabível nos casos em que o decisum exequendo ainda não esteja acobertado pela coisa julgada, devendo ser processado da mesma forma do cumprimento definitivo e correndo por iniciativa e responsabilidade do exequente, o qual se obriga a reparar eventuais danos sofridos pelo executado em caso de reforma da sentença objeto da execução, na forma prevista no artigo 520 do Código de Processo Civil.
2. Observado que no agravo de instrumento, interposto pela parte executada contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a impossibilidade de rediscussão de matéria decidida na ação de conhecimento e da inexigibilidade de prestação de caução, porquanto não deferida qualquer medida destinada a viabilizar o levantamento de valores, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da tramitação do processo até o julgamento do aludido recurso.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.